Tribunal: TJMT
Processo: 0001669-03.2014.8.11.0039
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001669-03.2014.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), HOSANA MADALENA DOS SANTOS - CPF: 015.588.121-30 (EMBARGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), BRUNO DOS SANTOS BARROS - CPF: 056.470.821-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ASSISTENTE), ALESSANDRA DOS SANTOS BARROS - CPF: 055.857.311-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), BRUNO DOS SANTOS BARROS - CPF: 056.470.821-65 (EMBARGADO), ALESSANDRA DOS SANTOS BARROS - CPF: 055.857.311-81 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Nº 0001669-03.2014.8.11.0039

EMBARGANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMBARGADA:

HOSANA MADALENA DOS SANTOS, BRUNO DOS SANTOS BARROS e ALESSANDRA DOS SANTOS BARROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO VERIFICADA – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição e a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 149364153), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 148391656, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade,
desproveu
o recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que:

“julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento das seguintes quantias: a) ao cônjuge a importância de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), a título de meação, b) ao herdeiro habilitado Bruno dos Santos Barros a importância de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais); c) à herdeira habilitada Alessandra dos Santos Barros a importância de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais); d) ao herdeiro não habilitado Samuel Andrade de Barros ficará reservado a sua cota parte na importância de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais); valores estes devidamente atualizados pelo INPC a partir da data do acidente (11/11/2012) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por fim, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação ora arbitrada.”

Em suma, sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição no acordão proferido, porquanto reconhece a união estável da companheira do
de cujus
, concedendo-lhe indenização e, ao mesmo tempo, desconsidera o fato de que o
de cujus
faleceu tendo como status a condição de “casado” civilmente (consoante certidão de óbito), o que traz conflito de direito sobre o mesmo quinhão de indenização, entre a esposa e a companheira.

Sob tais argumentos, requer seja sanada a omissão/contradição apontada, a fim de que seja mantido o quinhão dos filhos do de cujus, sendo reservada a cota parte da esposa, conforme certidão de óbito, bem como prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões (ID.

151618163).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos ser rejeitados.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque, é cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pelo acórdão objurgado.

Na hipótese, o acordão embargado consignou (ID. 148391656):

“Quanto à suposta ilegitimidade ativa da apelada HOSANA MADALENA DOS SANTOS para pleitear a indenização securitária na condição de companheira, do mesmo modo, razão não assiste a seguradora.

Isto porque, consoante o art. 4º da legislação supracitada, com a redação anterior à alteração operada pela Lei nº 11.482/2007, este artigo define acerca da legitimidade para postular o valor indenizatório em juízo. Vejamos:

"Art. 4º. A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados."

Da leitura do artigo acima transcrito, conclui-se que a indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT é devida ao cônjuge/companheiro (a), e na falta deste, aos herdeiros legais, conforme redação do art. 4º da Lei nº 6.194/74, à época do sinistro.

Por sua vez o artigo 792 do CC, prevê:

“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

Portanto, verificado pelo oficio do INSS que HOSANA MADALENA DOS SANTOS
passou a receber pensão por morte na condição de companheira e, considerando a declaração de ID.144087722 - Pág. 45, assinada por duas testemunhas, informando que a apelada tinha convivência por mais de treze anos com o apelado, bem como pelo fato dois outros dois apelados serem filhos do casal, tenho que restou satisfatoriamente comprovada a união estável.”

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Dessa forma, conclui-se que a parte embargante está a veicular o seu inconformismo contra a decisão embargada, pretendendo, repita-se, o reexame da causa, o que é sabidamente vedado nesta seara.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023